Tribunal: TJDFT
Processo: 0717884-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717884-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA APARECIDA MEIRELES CHAVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA RÉ (PREVI) – AGI 0717510-52.2019.8.07.0000. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE EXPURGOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONCORDÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DE IPC. ATUALIZAÇÃO PELO INPC. EXTINÇÃO DO PRIMEIRO ÍNDICE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA – AGI 0717884-68.2019.8.07.0000. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DEDUÇÃO DAS PARCELAS DE CUSTEIO NA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DO TÍTULO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS MÍNIMOS. JUIZ DA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. AGI No 0717510-52.2019.8.07.0000 - O recurso da agravante/ré (PREVI) não pode ser conhecido por pelo menos dois obstáculos formais: em primeiro lugar, porque está ausente o interesse recursal, pois a pretensão recursal coincide com aquilo que já dispõe a decisão agravada e foi contemplado no laudo pericial, pertinente aos juros de mora, dedução do custeio do plano de benefícios, observância da prescrição quinquenal, bem como o percentual de 60% do benefício da autora (pensionista), à vista do rateio do grupo familiar. 2. O segundo óbice formal ao conhecimento do recurso da ré se revela diante da postura contraditória adotada, pois, nos autos de origem se manifestou favorável ao IGP-DI, índice requerido pela agravada/autora na inicial, inclusive acrescentou que esse índice somente poderia ser substituído pelo IPC, que foi o índice adotado no laudo pericial elaborado na liquidação da sentença, cuja substituição pelo INPC a partir de 1991 se dá, logicamente, em razão da extinção do primeiro em 1991, conforme entendimento pacificado acerca do tema no STJ, além desse último também ser o índice de atualização adotado neste Tribunal. Preliminar de não conhecimento do recurso da ré (PREVI) acolhida. 3. AGI No 0717884-68.2019.8.07.0000 - A autora alega que a decisão fere a coisa julgada, porque reconhece a prescrição quinquenal e a dedução das parcelas referentes ao custeio do plano na fase de liquidação, o que não consta do título em execução. 4. Os autos demonstram que, a rigor, a própria exequibilidade da decisão transitada em julgado no STJ encontra dificuldade, pois tanto na sentença, quanto no acórdão proferido na apelação julgada por este Tribunal na fase de conhecimento foi declarada a prescrição integral da pretensão deduzida pela autora. Ocorre que, no julgamento do AgRg no RECURSO ESPECIAL No 984.095 – DF e, posteriormente, do EDcl naquele mesmo recurso, o Superior Tribunal de Justiça se limitou a tratar, inclusive de forma genérica, da necessidade de recomposição de perdas inflacionárias em benefício de previdência privada, e, de forma específica, nos aclaratórios, remete as balizas do julgado para a fase de liquidação. 5. Logo, sem a parametrização da liquidação efetivada pela Magistrada na decisão agravada, ter-se-ia verdadeira inexequibilidade do quanto decidido, certo que, a rigor, a própria ré não percebeu que a decisão no recurso especial não analisou detidamente o mérito do acórdão do TJDFT, o que reflete na fase de apuração dos haveres, tanto mais a justificar a delimitação efetivada na origem para que a execução possa prosseguir, o que não se confunde com afronta à coisa julgada. 6. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO DA RÉ/PREVI (AGI 0717510-52.2019.8.07.0000) NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA (AGI 0717884-68.2019.8.07.0000) CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507, todos do Código de Processo Civil, e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, asseverando que a aplicação do INPC afronta os limites da coisa julgada; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, afirmando que o acórdão combatido, ao manter o entendimento de estarem corretos os índices impugnados, gerou prejuízos à entidade e enriquecimento ilícito do recorrido. Entende que os cálculos do perito merecem reforma. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa; d) artigo 1026, §2o do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 507, todos do CPC, 884 e seguintes, do CCB e 6o da LINDB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Descabe, ainda, transitar o recurso especial quanto ao alegado malferimento ao artigo 1026, §2o do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1496338/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029